Tribunal: TJES
Processo: 5005051-58.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005051-58.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIVANIA SILVA SOUZA GOMES DA ROCHA

RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5005051-58.2023.8.08.0047

Recorrente:
MARIVANIA SILVA SOUZA GOMES DA ROCHA

Recorridos:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
e
BANCO DO BRASIL SA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE SENHA DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. EM CONTRARRAZÕES, PUGNAM AS INSTITUIÇÕES,, ORA RECORRIDAS, PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

NARRA A AUTORA TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE TELEFÔNICO, NO QUAL FOI INDUZIDA A REALIZAR TRANSAÇÕES VIA PIX DE SUA CONTA NO BANCO DO BRASIL E NO BANCO COOPERATIVO SICOOB, TOTALIZANDO R$ 17.970,46. ALEGA FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO, DE MODO QUE PLEITEIA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE, CONFORME ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 7.000,00.

O JUÍZO DE ORIGEM JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA AUTORA, ENTENDENDO QUE A FRAUDE OCORRIDA FOI FRUTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE FORNECEU VOLUNTARIAMENTE SUAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E SENHAS AOS GOLPISTAS, EXIMINDO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE RESPONSABILIDADE.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ARGUMENTANDO QUE A RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS É OBJETIVA, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, E QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DOS BANCOS AO NÃO GARANTIREM A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA EVITAR FRAUDES. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DAS RÉS E DETERMINADO O RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES RETIRADOS DE SUAS CONTAS, BEM COMO O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

OS BANCOS, EM SUAS CONTRARRAZÕES, DEFENDEM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, REITERANDO QUE O GOLPE OCORREU POR ATO EXCLUSIVO DA AUTORA, QUE FORNECEU INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS A TERCEIROS, EXIMINDO-SE ASSIM DE RESPONSABILIDADE. ARGUMENTAM QUE AS TRANSAÇÕES FORAM REALIZADAS CONFORME OS PADRÕES DE SEGURANÇA, NÃO HAVENDO FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. O BANCO SICOOB, POR SUA VEZ, APRESENTA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DA AUTORA, ALEGANDO QUE ESTA POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO.

DA IMPUGNAÇÃO: COM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO MERECE PROSPERAR. A AUTORA, QUE É APOSENTADA, REALIZOU O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE FOI-LHE DEFERIDO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA SEGURA E CONVINCENTE DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO. ALÉM DISSO,
O ÔNUS DA PROVA DE DEMONSTRAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE IMPUGNADA CABE À PARTE IMPUGNANTE, A TEOR DO ART. 100 DO CPC, MÚNUS DO QUAL A EMPRESA RÉ, NA HIPÓTESE, NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO.

DA CONCLUSÃO: EMBORA AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SEJAM RESPONSÁVEIS OBJETIVAMENTE POR FRAUDES E DELITOS OCORRIDOS EM SUAS OPERAÇÕES, CONFORME A SÚMULA 479 DO STJ, ESSA RESPONSABILIDADE PODE SER AFASTADA QUANDO COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CONFORME O ARTIGO 14, §3º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

NO PRESENTE CASO, RESTOU COMPROVADO QUE A AUTORA FORNECEU VOLUNTARIAMENTE SUAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E SENHAS AOS GOLPISTAS, ACREDITANDO TRATAR-SE DE ATENDENTES LEGÍTIMOS DOS BANCOS. A AUTORA NÃO ADOTOU AS DEVIDAS CAUTELAS AO FORNECER DADOS SENSÍVEIS VIA TELEFONE, FATOR DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE.

A JURISPRUDÊNCIA É FIRME NO SENTIDO DE QUE, EM SITUAÇÕES COMO ESTA, A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ROMPE O NEXO CAUSAL NECESSÁRIO PARA RESPONSABILIZAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, QUE NÃO PODEM SER PENALIZADAS POR UM COMPORTAMENTO IMPRUDENTE DA PRÓPRIA CONSUMIDORA.

O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PREVÊ A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE SOMENTE QUANDO CONFIGURADA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER MÁ-FÉ POR PARTE DOS BANCOS, QUE REALIZARAM AS TRANSAÇÕES CONFORME AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS PELA PRÓPRIA AUTORA, O QUE AFASTA A APLICAÇÃO DESSA PENALIDADE.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, NÃO SE VERIFICA A CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, UMA VEZ QUE A FRAUDE FOI DECORRENTE DE COMPORTAMENTO IMPRUDENTE DA AUTORA. ADEMAIS, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO PRATICARAM QUALQUER ATO ILÍCITO QUE JUSTIFICASSE O RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.

ADEMAIS, IMPERIOSO DESTACAR QUE EXISTEM DIVERSOS ALERTAS QUANTO A REALIZAÇÃO DE GOLPES DESSA NATUREZA EMITIDOS TANTO PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS COMO TAMBÉM PELOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, SENDO CERTO INCLUSIVE QUE, QUANTO À HIPÓTESE DOS AUTOS (GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO) EXISTE INSTRUÇÃO DIVULGADA PELAS INSTITUIÇÕES EM SEUS SÍTIOS ELETRÔNICOS A FIM DE INFORMAR E PREVENIR OS SEUS CLIENTES QUANTO AO REFERIDO TIPO DE FRAUDE, TENDO PROCEDIDO A RECORRENTE DE MODO ABSOLUTAMENTE TEMERÁRIO E IMPRUDENTE, SEM TOMAR AS PRECAUÇÕES ESPERADAS DO HOMEM MÉDIO NO QUE SE REFERE À CONFERÊNCIA MÍNIMA DA AUTENTICIDADE DAS COMUNICAÇÕES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS.

COM EFEITO, ENTENDO CARACTERIZADA, POR ISSO, A QUEBRA DO NEXO CAUSAL, EM VIRTUDE DE FORTUITO EXTERNO, NA FORMA DO ART. 14, §3º, II, CDC, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE PELOS PREJUÍZOS OCORRIDOS NA HIPÓTESE (QUE OCORRERAM POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR).

DO EXPOSTO,
CONHEÇO O RECURSO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO,
SUSPENDO
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)